Tribunal: TJMT
Processo: 0021250-47.2016.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021250-47.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANTUYR WILLIAN ANUNCIACAO MIRANDA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCELO APARECIDO LOURENCANO - CPF: 850.830.621-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – ABSOLVIÇÃO – RECURSO ACUSATÓRIO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
NON LIQUET
– ÔNUS DA PROVA – ARTS. 155 E 156 DO CPP – ABSOLVIÇÃO IMPERATIVA – ART.

386, VII, DO CPP,
MUTATIS MUTANDIS -
APELO DESPROVIDO
.

O
art. 155 do CPP estabelece a proibição de utilização exclusiva da prova inquisitorial repetível para fins condenatórios
. Não havendo prova judicializada que permita a formação do convencimento motivado do Juiz, caracterizado fica o
non liquet
, impondo-se a absolvição por anemia probatória. Apelo acusatório desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
recurso de apelação
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na pessoa do Dr. José Ricardo Costa Mattoso, colima a reforma da sentença judicial lavrada em 08/6/2022 [id. 136657203, pp. 1-4, fls. 207/210-pdf], na Ação Penal PJe 0021250-47.2016.8.11.0002, cód. 470237, do Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Várzea Grande/MT, e que, julgando improcedente a denúncia apresentada contra o apelado
Wantuyr Willian Anunciação Miranda
,
absolveu-o
da prática do crime tipificado no art. 155, §§ 1º e 4º,, inciso I, do CP, nos termos do art. 386, VII, do CPP, por fato ocorrido em 25/10/2016, por volta de meia-noite, nas dependências do escritório profissional
Auto Escola Livramento
, localizado na avenida Coronel Botelho, n. 403, bairro Centro, em Nossa Senhora do Livramento, termo judiciário da comarca de Várzea Grande/MT.

O escopo acusatório é a condenação de
Wantuyr Willian Anunciação Miranda
pelo crime pelo qual foi denunciado, ao argumento [razões, id. 136657205, pp. 1-9, fls. 215/223-pdf] de que com ele foi localizada a
res furtiva
, no caso, um televisor, escondido no forro da própria residência, e, ainda, nos depoimentos judiciais de policiais militares.

Em sede de contrarrazões, a defesa repele a douta acusação, amparando-se na fragilidade probatória reconhecida na sentença [id. 136657210, pp. 1-13, fls. 236/248-pdf].

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio a este Julgador.

O termo de análise de prevenção constante do id. 137173659, fl. 249-pdf apontou a ausência de feito capaz de gerar prevenção de julgador.

A certidão constante do id. 137173660, fl. 250-pdf, confirma que o presente recurso independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta
Procuradoria de Justiça
, em
parecer
subscrito pelo eminente Dr. Amarildo César Fachone, opinou pelo
desprovimento
do recurso acusatório:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – ACUSADO ABSOLVIDO DA ACUSAÇÃO DE FURTO QUALIFICADO MAJORADO, PREVISTO NO ARTIGO 155, § 1º E § 4º, I, DO CP. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INDIVIDUALIZAR, ESTREME DE DÚVIDAS, O AUTOR DO FATO DELITUOSO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
” [id. 137748167, p. 1, fl. 252-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso, embora típico e exercido tempestivamente, evidentemente não reúne condições de êxito.

Narra a denúncia:

“[...]
no dia 05.07.2012, no dia 25.10.2016, por volta de 00h00min., nas dependências do escritório profissional da Auto Escola Livramento, localizado na Avenida Coronel Botelho, n.º 403, Centro, Nossa Senhora do Livramento-MT, o acusado WANTUYR WILLIAN ANUNCIAÇÃO MIRANDA, de forma consciente e voluntária, subtraiu, em proveito próprio, mediante arrombamento, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho de TV, da marca AOC, 32 polegadas, de cor preta com suporte e cabo, cuja avaliação resultou em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), de propriedade da vítima Marcelo Aparecido Lourençano.

Restou apurado que o denunciado, aproveitando-se do horário do repouso noturno, bem como também da oportunidade em que não havia ninguém no estabelecimento comercial, nele adentrou arrombando a janela lateral do imóvel e subtraiu o objeto acima mencionado.

Policiais Militares que estavam de plantão no Núcleo da Polícia Militar no Município de Nossa Senhora do Livramento-MT, receberam a comunicação de que o acusado WANTUYR WILLIAN ANUNCIAÇÃO MIRANDA teria sido visto entrando em sua residência, na madrugada, de posse de um aparelho de TV.

Diante da informação, deslocaram-se para a residência do acusado e a encontraram fechada. A procura do irmão do acusado, o mesmo franqueou o acesso ao interior da residência e, após a revista efetuada, o aparelho de TV fora encontrado escondido dentro do forro.

Realizada a apreensão do aparelho furtado, os Policiais Militares se deslocaram até a comunidade Mata Cavalo, para onde, segundo informações, o acusado WANTUYR WILLIAN ANUNCIAÇÃO MIRANDA, teria se dirigido, já que a sua mãe ali reside e realizaram a detenção do mesmo, conduzindo-o par a Delegacia de Nossa Senhora do Livramento-MT, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante
” [id. 136657180, pp. 1-3, fls. 06/08-pdf].

A autoridade judiciária sentenciante anotou a insuficiência de elementos de prova:

“
O crime furto (art. 155, do CP) pelo qual o Réu foi denunciado, se consuma com a ação de subtrair sendo elemento normativo do tipo a coisa alheia móvel e exige, para sua configuração, o animus furandi, ou seja, a intenção de subtrair a coisa alheia móvel para si ou para outrem.

A materialidade do ilícito esta devidamente comprovada como se observa do boletim de ocorrência id. 60470671 - Pág. 14/17, termo de apreensão de id. 60470671 - Pág. 20, auto de avaliação de id. 60470671 - Pág. 22 e de entrega id.60470671 - Pág. 23. Resta perquirir sobre a autoria.

Ao ser interrogado pela autoridade policial o réu negou a prática do crime e não compareceu em juízo para ser interrogado, tendo sido declarado revel.

A vítima MARCELO APARECIDO LOURENÇANO, em juízo declarou ‘...que não conhece o réu, pois foi vítima de furto; Que quando a secretária chegou ao escritório pela manhã percebeu que a parte lateral havia sido arrombada; Que foram para a delegacia de polícia e registraram o boletim de ocorrência; Que a noite lhe telefonaram avisando que a televisão havia sido encontrada, então foi até a delegacia e a pegou de volta; Que nãos abe quem efetuou a subtração; Que não sabe dizer se a polícia fez perícia no local do crime; Que pediu para sua secretária tirar fotos...’

As demais testemunhas ouvidas, policiais que atuaram na fase inquisitorial, disseram não se recordar como os fatos ocorrerem, de forma que muito pouco restou esclarecido sobre o crime na fase judicial do feito no que tange a sua autoria.

Como sabido, não cabe ao Réu provar sua inocência, mas ao Estado provar sua culpa, e provar de forma cabal, sem deixar margem a qualquer dúvida a respeito da autoria, vez que esta não autoriza o édito condenatório.

Embora a prova colhida durante o inquérito policial não deva ser desprezada como meio de prova a embasar uma sentença, esta só tem este poder quando encontrar respaldo nas demais provas produzidas durante a fase judicial e, portanto, submetidos ao crivo do contraditório, princípio este colorário do estado democrático de direito e consagrado pela CF/88 no art. 5º, LV, como garantia fundamental, caso contrário serão apenas frágeis indícios.

[...]

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 5º, LVII da Constituição Federal e art.386, VII, do CPP, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO da imputação que nela foi feita a WANTUYR WILLIAN ANUNCIACAO MIRANDA, brasileiro, solteiro, filho de Milton Miranda e Elenice Anunciação da Silva, nascido aos 16/02/1983, natural de Cuiabá/MT
” [id. 136657203, pp. 2-3, fls. 208/209-pdf].

Por sua vez, a douta acusação repele a absolvição, sustentando que na casa do apelante foi encontrado o produto do crime, fato reforçado no depoimento de policiais ouvidos em Juízo os quais assentam que o apelado foi visto chegando em casa na mesma madrugada do crime, carregando uma televisão, e que quem franqueou acesso à residência foi o irmão deste, o que confirmaria a autoria do crime de furto.

Entretanto, é de se consignar que o próprio apelado não estava em casa no momento da localização e apreensão da televisão, e a vítima e nem mesmo as testemunhas policiais também não souberam maiores detalhes sobre os motivos que levaram a suspeitar do apelado como sendo o autor do crime, limitando-se a dizer que se trata de pessoa dada a esse tipo de conduta.

Registre-se, por oportuno, as assertivas lançadas no parecer da Cúpula Ministerial, acerca da insuficiência probatória:

“
Observa-se que as declarações das testemunhas, todas prestadas em sede policial, indicaram os indícios da existência da autoria, não sendo de nenhuma forma corroboradas em juízo.

Ademais, o testemunho da vítima, por si só, não foi capaz de imputar a autoria ao apelado que, mesmo não ouvido em juízo, declarou em fase investigativa que não foi o autor dos fatos descritos em denúncia.

Portanto, condenar alguém baseando-se, unicamente, em indícios formados na fase investigativa, fere de morte os preceitos do artigo 155, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, é certo que o livre convencimento do Magistrado deve se basear em provas produzidas não apenas em fase inquisitiva, mas sim em evidencias produzidas e corroboradas em contraditório JUDICIAL, o que não ocorreu.

A timidez da prova jurisdicional não pode levar à condenação, fazendo o Magistrado tão somente uso do princípio do livre convencimento, em sede de Direito Penal.

O crime e suas circunstâncias, para terem existência devem estar suficientemente provados, isto é, a informação propõe que ‘é possível a existência do crime e autoria’, a denúncia que ‘é provável a existência do crime e autoria’, a sentença deve dizer ‘é certa a existência do crime e autoria’, certeza esta lastreada na prova colhida na instrução criminal.

Dizer que o crime existe e que alguém é seu autor significa apenas declarar os pressupostos de validade do julgamento. É forçoso, inarredável, que na instrução probatória sejam confirmados tais pressupostos, de tal sorte que dúvidas não pairem sobre a existência do crime, tampouco sobre a autoria do mesmo. Existindo estas, a que prevalecer a absolvição, calcada no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
” [parecer, id. 136657210, pp. 7-8, fls. 242/243-pdf].

Nessa esteira, ficou clara a insuficiência de prova acusatória, visto que o art. 155 do CPP estabelece a proibição de utilização exclusiva da prova inquisitorial repetível para fins condenatórios.

“
Art. 155.

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)
”

Registro que, de acordo com as regras de distribuição do ônus da prova em matéria penal, incumbe à acusação fornecer dados exatos e concretos da alegação que fizer, nos termos do art. 156 do CPP, e, no caso, não tendo fornecido elementos de convicção idôneos que permitam insuflar a autoria delinquencial tributada ao apelado, impõe-se o desprovimento de sua pretensão recursal que intentava a condenação, o que se faz em observância aos termos do art. 386, VII, do CPP.

No mesmo sentido:

“
Se os elementos produzidos não se mostram sensatos, caracterizando o non liquet, a solução mais adequada é a absolutória
” [TJMT, ApCr PJe N.U 0003555-57.2012.8.11.0055, REL. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/7/2015, Publicado no DJE 04/8/2015].

Ante o exposto, com o parecer,
conheço e desprovejo
o recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, mantendo incólume a r. sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022